Tribunal: STF
Processo: Pet 12707
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de queixa-crime ajuizada por Nadine Beatriz Kinsler Nogueira em desfavor do Deputado Federal Matheus Araújo Laiola, em razão da suposta prática dos delitos de calúnia e difamação, na forma dos arts. 138 e 139, combinado com o art. 141, III e § 2º, todos do Código Penal.



    Narrou-se na petição inicial que o congressista teria, por meio de vídeo publicado em rede social, atribuído falsamente à autora a prática do delito de maus-tratos a animais. Transcrevo trecho da fundamentação da querelante:



    O vídeo postado pelo Querelado em suas redes sociais, viralizou e a Querelante passou a receber inúmeras mensagens e críticas ofensivas, de pessoas desconhecidas, crédulas da participação da Querelante no suposto crime de maus tratos. 



    Pela atitude de todos os que compartilharam e comentaram a postagem feita pelo Querelado, resta claramente evidenciado, o quanto inserções nas redes sociais provocam pré-julgamento daqueles que a utilizam, com reações diversas passíveis de causarem prejuízos irreparáveis a inocentes sem qualquer oportunidade de defesa e do contraditório. 



    Diante do exposto, não resta outra alternativa à Querelante, senão promover a responsabilização criminal do Querelado, tendo em vista que a imputação é totalmente caluniosa e difamatória (doc. 1).



     Decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colombo/PR remeteu os autos a este Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de tratar-se, em tese, de conduta praticada por congressista federal no exercício das funções de parlamentar (doc. 1, fls. 81/83). 



    Com base em manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei a notificação do querelado para o oferecimento de resposta à queixa-crime, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 e do art. 233 do Regimento Interno do STF. 



    Em resposta, o Deputado Federal Matheus Araújo Laiola pugnou pela rejeição da queixa-crime, alegando, em resumo, ausência de justa causa para o exercício da ação penal, bem como que sua manifestação encontraria respaldo na imunidade parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição da República (doc. 21).



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República igualmente postulou a rejeição da queixa-crime, compreendendo que “o teor da publicação está diretamente vinculado ao exercício do mandato parlamentar, o que se infere das pautas relacionadas à atuação política do querelado, sobretudo a da defesa dos direitos dos animais” (doc. 40).



    É o relatório.



    Decido. 



    A presente queixa-crime não merece prosperar, pelos motivos que passo a explicar.



    A Constituição Federal de 1988 previu a imunidade material em seu art. 53, na Seção V do capítulo destinado ao Poder Legislativo, dispondo o texto que os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.  



    A prerrogativa assegurada pela Constituição corresponde à garantia por meio da qual os parlamentares são invioláveis, nas searas cível e penal, por suas falas e opiniões.  



    Cuida-se, no caso, de uma proteção especialmente reforçada à liberdade de expressão dos congressistas, “que devem poder manifestar qualquer opinião e levar a cabo toda crítica que considerarem pertinente sem o temor de serem processados criminalmente ou civilmente” (BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 288).  



    Os artigos que disciplinam a imunidade material não se destinam, enfatizo, a tutelar a pessoa natural do congressista, mas sim, noutra direção, a proteger a miríade de prerrogativas, competências e atribuições relacionadas à sua posição de titular de mandato eletivo. Nesse sentido:  



    A necessidade de se assegurar ampla liberdade de ação ao parlamentar para o exercício do mandato inspira-lhe a outorga de certas prerrogativas. Estas são exceções ao regime comum, decorrentes não de seu interesse pessoal (pois se assim fossem seriam privilégios), mas do interesse público no bom exercício do mandato, do que resulta não serem renunciáveis por aqueles que são por elas escudados (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 206). 



    A intenção do constituinte é amplamente conhecida e desejável: assegurar, sem embaraços, a livre e desimpedida deliberação dos membros do Poder Legislativo. 



    Trata-se, afinal, de satisfazer a própria separação de poderes, constitucionalmente estatuída (art. 2º da Constituição de 1988), porquanto a garantia intenta evitar atos desmedidos de restrição ou punição a falas e discursos naturalmente aptos a emergir na ambiência das Casas Parlamentares.  



    Falas acaloradas e discursos inflamados despontam com considerável frequência no cotidiano dinâmico e difuso do Poder Legislativo.



     Vez ou outra, de fato, a contundência do temperamento e a acidez da palavra podem assumir contornos desarrazoados em determinadas manifestações de deputados e senadores.  



    O Supremo Tribunal Federal, atento a essa temática, não despreza a possibilidade de, em um caso concreto, qualificar como tênue a linha entre uma declaração pretensamente associada ao mandato eletivo e um delito contra a honra descrito em preceito incriminador.  



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a averiguação aprofundada do caso concreto dirá se a manifestação do parlamentar configura conduta relacionada ao exercício do mandato, revestida, pois, de proteção constitucional, ou, ao contrário, ato ilícito configurador de ofensa à honra (cito PET 10.557/DF, de minha Relatoria, DJe de 15/12/2023; PET 7.635/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do acórdão. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/7/2021; PET 5.626 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/2/2019; PET 5.705/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; INQ 3.399/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 25/4/2016).



    Observo que a caracterização do delito de calúnia (art. 138 do Código Penal) requer que a acusação falsa se realize a respeito de um fato específico e definido como crime, circunstância que deve se encontrar plenamente demonstrada.



    Por sua vez, para a configuração do delito de difamação (art. 139 do Código Penal), exige-se o elemento subjetivo do tipo específico: uma especial intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia.  



    O dolo específico de difamar traduz a vontade livre e consciente de denegrir o ofendido, atribuindo-lhe fato lesivo à sua reputação. A atuação do agente deve ser dolosa e direcionada a uma pessoa determinada.  



    No caso dos autos, algumas razões me permitem concluir pelo arquivamento da presente petição, dada a ausência de justa causa.   



    O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar jurisprudência no sentido de que a atuação livre dos parlamentares em defesa de suas deliberações é condição essencial para o regular exercício de suas funções e para a profícua e plural difusão de ideias. 



    Transcrevo, nessa linha, trecho do voto do Ministro Celso de Mello em uma das ações analisadas:  



    E M E N T A: QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/“TWITTER”) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, “CAPUT”) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO “LOCUS” (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O “TELOS” DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO “CUSTOS LEGIS”, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer “de suas opiniões, palavras e votos”. Doutrina. Precedentes. – O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (“ratione officii”), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, “caput”, da Constituição da República. Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do “locus” (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina. Precedentes. – Reconhecimento, no caso, da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra (PET 5.875 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3/5/2017; grifei).



    Naquela oportunidade, compreendeu-se que a cláusula de inviolabilidade constitucionalmente assegurada preserva a liberdade de expressão do congressista mesmo fora do recinto parlamentar, desde que guarde conexão com o desempenho do mandato eletivo.  



    Em caso similar, no âmbito de processo que discutia queixa-crime apresentada por Senador da República em desfavor de outro Senador, o Supremo Tribunal Federal fez constar que a proteção constitucional da imunidade contempla quaisquer meios que venham a ser utilizados para propagar palavras e opiniões dos congressistas.



    Em outro julgamento, esta Suprema Corte endossou o entendimento de que, uma vez evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade parlamentar, a circunstância apontada como criminosa encontra-se abrangida pela imunidade material. O acórdão ficou assim ementado:  



    Direito Penal. Imunidade parlamentar. Conduta praticada fora do âmbito do Congresso Nacional. Relação com a atividade parlamentar. Precedentes citados. 1. A imunidade material do parlamentar se estende a manifestações fora da Casa Legislativa, mas que guardem conexão com o exercício do mandato. Jurisprudência pacífica. 2. Agravo regimental desprovido. Mantida a decisão de rejeição da queixa-crime (Inq 3.777 AgR/MG, Rel: Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014; grifei).  



    Entendo, pois, caracterizado o nexo entre a fala narrada e o exercício da função de parlamentar, de sorte que a proteção da imunidade material obsta o próprio prosseguimento da petição.



    Como bem reforçado pelo órgão ministerial, o conteúdo da publicação impugnada liga-se diretamente ao exercício do mandato do Deputado Federal Matheus Araújo Laiola, especialmente no que diz respeito à sua atuação na tutela dos direitos dos animais.



    Por fim, padecem de precisão e especificidade as falas apontadas como caracterizadoras dos delitos supostamente praticados. As manifestações indicadas como violadoras da honra são genéricas e foram difundidas no contexto amplo e às vezes desordenado das redes sociais.  



    Nas arenas da internet, essas características, de fato, sobressaem, em razão das conversações heterogêneas, instantâneas e mútuas que imperam nos mais diversos tipos de sites e aplicativos propiciadores de trocas de mensagens, como acima destaquei.  



    A negativa ao pleito inicial é, portanto, de rigor, seja por não estar preenchido o elemento subjetivo do tipo, seja pela incidência da imunidade material (art. 53, caput, da Constituição Federal).



    Relembro que a justa causa é exigência legal para a instauração de investigações criminais, razão pela qual, inexistindo nos autos qualquer indício de fato típico praticado pelo demandado, o pedido autoral não merece seguimento.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, rejeito a queixa-crime e determino o arquivamento desta petição, com base no art. 21, XV, e art. 231, §4º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator